Tribunal: TJES
Processo: 5018076-72.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018076-72.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: SIMONE PINHEIRO FELIPE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR SIMONE PINHEIRO FELIPE EM FACE DO BANCO ITAUCARD S/A, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA A PARTE AUTORA QUE, EM NOVEMBRO/2021 O APLICATIVO DA REQUERIDA APRESENTOU INCONSISTÊNCIA E EM RAZÃO DISSO TEVE O DINHEIRO DE SUA CONTA RETIDO E APENAS APÓS SETE MESES O BANCO REQUERIDO PROMOVEU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA OUTRA CONTA INDICADA PELA AUTORA, RAZÃO PELA QUAL POSTULA REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulados, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de
condenar a ré a pagar indenização por lesão moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento”.
(3). RECURSO DO BANCO.
INICIALMENTE, ROGA PELO RECEBIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO EM AMBOS OS EFEITOS, SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO. EM SÍNTESE, NO MAIS, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(4) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, POSTULA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.

(6) MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. PARA O ACOLHIMENTO DE PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SÃO NECESSÁRIAS PROVAS DO ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O PREJUÍZO SOFRIDO. NO CASO
SUB EXAMINE
, SOBEJA-SE INCONTROVERSO O FATO DE QUE O BANCO REQUERIDO, POR ALEGADAS RAZÕES DE PROCEDIMENTOS INTERNOS DE SEGURANÇA, BLOQUEOU CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA, RETENDO AO LONGO DE SETE MESES A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.300,00. POIS BEM.
CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANOS MORAIS, TODAVIA,
IN CASU
, CONSIDERANDO QUE APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS INTENTADAS PELA AUTORA JUNTO À RÉ, E SOMENTE QUANDO ACIONADO EXTRAJUDICIALMENTE PELO PROCON, O BANCO REQUERIDO PROCEDEU COM A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RETIDA À CONSUMIDORA, TENHO QUE A RETENÇÃO DOS VALORES DA CONTA DA RECORRIDA FORA INDEVIDA E APTA A ENSEJAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. LOGO, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE HOUVE EVIDENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUE, CONFORME MENCIONADO EM OUTROS JULGADOS, SOBRETUDO EM CASOS DE FRAUDES PERPETRADAS POR TERCEIROS EM APLICATIVOS DAS INSTITUIÇÕES, ESTAS SEMPRE ALEGAM, QUANDO EM SEU PROVEITO, A ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA COMO SENDO UMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, MAS NÃO ASSUMEM A MESMA POSTURA EM SEU DESFAVOR, QUANDO, POR EXEMPLO, OCORRIDA UMA NÍTIDA OPERAÇÃO DESTOANTE DA PRÁTICA DO CONSUMIDOR, NÃO ACIONAM OS MESMOS MECANISMOS PARA SE EVITAR O PREJUÍZO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
MANTIDO
EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA
. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A DEVIDA APLICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA, ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,
EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.